Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703311-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO CARLOS AGNES AGRAVADO: LEILA LOURDES MANFRIN AGNES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SERGIO CARLOS AGNES contra decisão proferida pela MM. Juíza da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no. 0029957-52.2015.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ora agravante em desfavor de LEILA LOURDES MANFRIN AGNES. De início, compulsando os autos, observo que o agravante não anexou o comprovante de recolhimento do preparo, tendo colacionado somente a GRU conforme se depreende do documento de ID 14190664. Assim, consoante preconiza o §4o do artigo 1007 do Código de Processo Civil: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” Portanto, considerando se tratar de vício sanável, intime-se o SERGIO CARLOS AGNES para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento das custas recursais, que devem ser recolhidas em dobro, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento interposto, nos termos do §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos. Publique-se. Intime-se. Brasília,14 de fevereiro de 2020 09:35:19. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA